Tribunal: STF
Processo: ARE 684413
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. LIMITE REDUZIDO UNILATERALMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 



    2. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional. 



    3. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    5. A verificação de validade das cláusulas contratuais encerra reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão na via do recurso extraordinário, a teor da Súmula 454 do STF, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    6. In casu, a instância judicante de origem deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Banco ora recorrente, apenas no que tange ao quantum fixado a título de indenização por danos morais. No mais, manteve a sentença em que se fixara a condenação ao pagamento em dobro das tarifas que o correntista suportou em razão da devolução dos cheques emitidos. 



    7. Agravo regimental desprovido.